Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. AUTORIDADE DO RÉU SOBRE A VÍTIMA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ventilada tese em que se argumenta a necessidade de afastar a incidência do art. 226, II, do Código Penal, mas constatada a não aplicação da causa de aumento de pena na sentença recorrida, impõe-se o não conhecimento da matéria, por evidente ausência de interesse recursal.

2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de estupro de vulnerável, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.

3. A causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, deve ser aplicada quando comprovado que o réu exercia relação de autoridade sobre a vítima.

4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

5. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.